Tribunal: TJMT
Processo: 1020666-16.2023.8.11.0002
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020666-16.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[WILQUER DA SILVA BATISTA - CPF: 020.980.221-90 (APELANTE), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. APREENSÃO DE DUAS MUNIÇÕES. AGENTE REINCIDENTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. TIPICIDADE FORMAL E MATERIAL CONFIGURADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pelo crime previsto no art. 14, caput, da Lei 10.826/2003, à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de multa. A defesa buscava a absolvição, sustentando a atipicidade da conduta pela aplicação do princípio da insignificância, diante da apreensão de apenas duas munições de calibre .38, desacompanhadas de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível aplicar o princípio da insignificância à posse de pequena quantidade de munições, desacompanhadas de arma de fogo, quando o agente é reincidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de posse ilegal de munição de uso permitido é de perigo abstrato, sendo punido independentemente da demonstração de risco concreto, bastando a posse ilícita para a configuração da infração.

Os Tribunais Superiores admitem, em caráter excepcional, a aplicação do princípio da insignificância em hipóteses de apreensão de pequena quantidade de munição desacompanhada de arma de fogo, desde que ausentes circunstâncias que elevem a reprovabilidade da conduta.

No caso, a reincidência do agente afasta a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, pois demonstra maior reprovabilidade e periculosidade da conduta, inviabilizando o reconhecimento da atipicidade material.

A sentença que reconheceu a tipicidade formal e material da conduta e fixou a pena mostra-se devidamente fundamentada e deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O crime de posse ilegal de munição de uso permitido é de perigo abstrato, consumando-se independentemente da apreensão de arma de fogo.

O princípio da insignificância só pode ser aplicado, excepcionalmente, quando a quantidade de munição apreendida for ínfima, desacompanhada de arma de fogo e ausentes elementos que indiquem maior gravidade da conduta.

A reincidência afasta a aplicação do princípio da insignificância, por evidenciar elevada reprovabilidade do comportamento.

Dispositivos relevantes citados: Lei 10.826/2003, art. 14, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp nº 2.101.153/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.11.2023, DJe 27.11.2023; STJ, AgRg no RHC nº 86.862/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 20.2.2018, DJe 28.2.2018; STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 1.683.178/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 9.9.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação,
interposto por WILQUER DA SILVA BATISTA, irresignada com a sentença, que que o condenou incurso no artigo 14, “caput”, da Lei n. 10.826/2003, à pena de 02 (dois) de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

O apelante, pretende sua absolvição com base na atipicidade da conduta, pela aplicação do princípio da irrelevância penal do fato.

O Ministério Público em suas contrarrazões, protesta pelo desprovimento do apelo defensivo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. José de Medeiros, manifesta pelo
desprovimento da insurgência defensiva,
assim ementando:

“Apelação criminal – Porte ilegal de munições de arma de fogo de uso permitido – Requer reconhecimento da atipicidade material da conduta – Apreensão de munições desacompanhadas de arma de fogo – Ausência de ofensividade ao bem jurídico tutelado pela norma – Princípio da insignificância – Improcedência – Apreensão de 02 (duas) munições em poder do réu – Réu reincidente – Reprovabilidade acentuada do comportamento – Tipicidade formal e material – Caso que não se enquadra na excepcionalidade admitida pelas Cortes Superiores – Pelo desprovimento do recurso.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De imediato, tem-se que não há negativa quanto a materialidade delitiva e a autoria propriamente, resumindo o turno defensivo sua irresignação no princípio da insignificância.

A existência do crime de porte ilegal de munições de uso permitido, bem como sua autoria, restam comprovadas nos autos por meio das provas documentais e testemunhais colhidas tanto na fase investigativa quanto durante a instrução processual. A discussão central do caso, portanto, restringe-se à possibilidade de aplicação do princípio da insignificância.

Oportuno ressaltar que os Tribunais Superiores têm admitido, em caráter excepcional, a incidência do princípio da insignificância em casos de posse ou porte de pequena quantidade de munição, não acompanhada de arma de fogo, desde que demonstrado que a conduta não representa risco efetivo ao bem jurídico protegido e que eventual condenação mostraria-se desproporcional à gravidade do fato.

In casu, o réu/apelante foi preso com 01 (um) porta munições com 02 (duas) munições de calibre 38, intactas.

Analisando a questão, não se pode ignorar o fato de se tratar de réu reincidente, conforme certidão de id. 120365486, ou seja, não se está diante de agente iniciante na prática delitiva, mas sim de reincidente.

Ademais, o próprio Superior Tribunal de Justiça, decidiu que a quantidade de munições em si não implicam na insignificância da ação criminosa e a reincidência do agente afasta a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, conforme:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 12 DA LEI N . 10.826/2003. CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA . IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO . 1. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o crime de posse ou porte irregular de munição de uso permitido, independentemente da quantidade, e ainda que desacompanhada da respectiva arma de fogo, é delito de perigo abstrato, sendo punido antes mesmo que represente qualquer lesão ou perigo concreto de lesão, não havendo que se falar em atipicidade material da conduta (AgRg no RHC n. 86.862/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 28/2/2018) . 2. Não se desconhece que esta Corte Superior de Justiça, acompanhando entendimento do Supremo Tribunal Federal, passou a admitir a incidência do princípio da insignificância quando se tratar de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, uma vez que ambas as circunstâncias conjugadas denotam a inexpressividade da lesão jurídica provocada.Todavia, no caso concreto, apesar de apreendidas apenas 2 munições de calibre.38, desacompanhadas da arma de fogo, o ora recorrente possui maus antecedentes e é reincidente, o que obsta a aplicação do referido princípio . 3. Assim, tem-se a impossibilidade de aplicação do princípio da bagatela, pois o recorrente é reincidente e possui maus antecedentes, não havendo como se reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade da conduta, a atrair a aplicação do referido princípio, em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.683 .178/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 09/09/2020). 4 . Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no REsp: 2101153 PR 2023/0360308-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2023)

Dessa forma, inviável pelas provas constante dos autos e pelo direito acolher a pretensão defensiva proposta.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo incólume a sentença condenatória de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025